Tribunal: STJ
Processo: 5008210-59.2020.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2101930
- RJ (2022/0098010-1)
RELATOR
:
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
:
C C B
ADVOGADO
:
RUBENS RODRIGUES FRANCISCO - RJ189859
EMBARGADO
:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO ESTADO DO
RJ
ADVOGADOS
:
SHEILA MAFRA DA SILVEIRA DUARTE - RJ184303
MARCELLE CASTRO CAZEIRA ALONSO E OUTRO(S) - RJ215303
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA57101706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 26/05/2026 16:23:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9823db14-0dbe-41b0-a9a0-f52907cd7d4c

Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA57101706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 26/05/2026 16:23:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9823db14-0dbe-41b0-a9a0-f52907cd7d4c

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2101930 - RJ(2022/0098010-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: C C B
ADVOGADO
: RUBENS RODRIGUES FRANCISCO - RJ189859
EMBARGADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO ESTADO
DO RJ
ADVOGADOS
: SHEILA MAFRA DA SILVEIRA DUARTE - RJ184303
MARCELLE CASTRO CAZEIRA ALONSO E OUTRO(S) - RJ215303
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
, cabem
CPC/2015
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56413827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:16
Código de Controle do Documento: c0904a03-139c-4e26-8916-eef13e9fc71f

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 409):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DO
VÍCIOS DO ACÓRDÃOART. 1.022
. RECORRIDO NÃO
CPC/2015
APONTADOS.
.
EMBARGOS
DE

SÚMULA
N.
284/STF
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no (relativos a CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do cabem
,
CPC/2015
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material, vícios que não foram, sequer,
individualizados pela parte ora embargante. Na verdade, as questões
trazidas estão atreladas às decisões proferidas anteriores ao julgamento
do agravo interno. Incidência da
, por analogia.
Súmula 284/STF
3. Embargos de declaração não conhecidos.
A parte embargante alega: (a) omissões e obscuridades quanto ao
enfrentamento do
§ 1o, III, V e VI, e § 2o do Código de
art. 489,
Processo Civil de 2015
), do
do
, do
(CPC/2015
art. 1.022
CPC/2015
§ 3o, do
, e do
IX, da Constituição Federal (
art. 1.021,
CPC/2015
art. 93,
), à luz do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal (STF); (b)
CF/88
necessidade de integrar o acórdão para considerar a aplicabilidade do
§ 3o, V, da
introduzida pela Emenda Constitucional n.
art. 105,
CF/88,
sustentando “admissibilidade presumida” do recurso quando
125/2022,
o acórdão recorrido contrariar jurisdição dominante do STJ; (c)
contrariedade do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região ao
Tema 1178 do STJ, julgado não enfrentado; (d) ocorrência de erro
material e matéria de ordem pública apta a afastar o óbice de
conhecimento (art. 485, § 3o, IV e VI, do
.
CPC/2015 Requer efeitos
modificativos e
com devolução dos autos ao
integração/aclaramento,
TRF2 para novo julgamento segundo o
(fl. 426).
Tema 1178/STJ
Documento eletrônico VDA56413827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:16
Código de Controle do Documento: c0904a03-139c-4e26-8916-eef13e9fc71f

Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
, cabem
CPC/2015
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado fui assim fundamentado (grifo nosso):

Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do
, pois a
CPC/2015
parte recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao
referido normativo, sem demonstrar quais os vícios ocorridos no
acórdão proferido em sede de agravo interno e as suas efetivas
relevâncias para fins de novo julgamento por essa Turma . Incide,
assim, à espécie,
, por analogia;
Súmula 284/STF

Ademais, ao contrário do alegado pela parte embargante, não é
objeto do recurso especial o tema relacionado à justiça gratuita,
porquanto interposto por "negativa de vigência a do NCPC, bem
como negativa de aplicação de entendimento uniformizado
art. 20
ao referido dispositivo de lei federal, § 2o do NCPC, no termos do
permissivo insculpido na alínea “c” do inc. II do da CF de
art. 272
1988,
roga pela remessa do RESP ora interposto contra V.
art. 105
aresto terminativo, ao Superior Tribunal de Justiça, para anulação
do julgado, e aplicação do entendimento uniformizado das
nulidades decorrentes da previsão legal insculpida no § 2o do
NCPC, cc do NCPC" (fl. 128
- recurso especial), o
art. 272 art. 20
que afasta qualquer relação com o Tema n.
";
1178/STJ

Documento eletrônico VDA56413827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:16
Código de Controle do Documento: c0904a03-139c-4e26-8916-eef13e9fc71f

Também não há omissão quanto ao mérito do recurso especial, pois este
não foi conhecido devido ao não preenchimento dos requisitos de
admissibilidade recursais.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Apenas para esclarecimento, no presente caso, contra a decisão que
indeferiu a justiça gratuita na origem, a parte apresentou embargos de
declaração, recebidos como agravo interno, julgado improcedente, nos
seguintes termos:

O recurso foi interposto em face de decisão que indeferiu pedido de
gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.
O teor da decisão, juntada aos autos no evento 56, objeto dos presentes
embargos de declaração, é o seguinte:
Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, tendo em
vista que a parte não demonstrou, apesar da juntada de
documentos no evento 54, sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais sem o comprometimento do seu sustento.
Desta forma, intime-se a recorrente para que proceda o
recolhimento do preparo relativo ao recurso interposto, no prazo
de 5 (cinco) dias, na forma do
§ 7o, do CPC, sob pena de
art. 99,
deserção.
A decisão atacada não merece reparo, uma vez que os argumentos
aduzidos pela parte embargante não alteram o quadro descrito acima.
Basicamente o recorrente repete os mesmos argumentos apresentados
antes e já rejeitados, revelando apenas o seu inconformismo.
Lembra-se que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de
veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o
benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas
razões acerca da condição econômico-financeira da parte. (v.: AgInt nos
E Dcl no RMS
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
59185/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em
D Je
R Esp
17/12/2019,
19/12/2019;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
1741663/SC,
TURMA, julgado em
D Je
AgInt no AR Esp
12/06/2018,
26/11/2018;
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
1163228/MG,
julgado em
D Je
AgInt no RMS
02/10/2018,
23/10/2018;
55042/PA,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
AgInt no AR Esp
Rel.
20/09/2018,
26/09/2018;
897665/RJ,
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
Documento eletrônico VDA56413827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:16
Código de Controle do Documento: c0904a03-139c-4e26-8916-eef13e9fc71f

D Je
AgInt no AR Esp
Rel.
17/04/2018,
17/05/2018;
1104835/RS,
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
27/02/2018,
09/03/2018)
Verifica-se que não houve juntada de documentos, capazes de
demonstrar o estado de miserabilidade jurídica.
Logo, não merece prosperar o pedido para que seja alterada a decisão
objurgada.
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso de
agravo interno.
A parte embargante não apresentou recurso quanto à essa decisão, o
que tornou preclusa qualquer manifestação quanto ao tema, mormente
porque o recurso especial, anteriormente interposto, não contém
qualquer pedido de justiça gratuita, o que, em tese, abriria a
possibilidade de analise. Assim, não se pode analisar a questão sob o
viés do
.
Tema 1.178/STJ
Logo, uma fez indeferida a justiça gratuita na origem e havendo a
intimação parte recorrente para proceder ao regular recolhimento do
preparo, na forma do artigo 99, §7o do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias,
correta a pena de deserção. Ademais, a embargante não impugnou
especificamente a deserção aplicada, o que causou o não
conhecimento do agravo interno, bem como o não conhecimento do
primeiros embargos de declaração.
Adverte-se a apresentação de novos expedientes com o mesmo teor
da matéria exaustivamente já julgada, poderá ensejar a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
Nesse sentido: "Embargos de declaração rejeitados. Advertência à
parte embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, em caso de
art. 1.026,
oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente
protelatório".(EDcl no AgInt nos
, relator
EREsp n. 2.182.141/DF
Ministro Teodoro Silva Santos,
, julgado em
Primeira Seção
17/3/2026,
DJEN de
)
25/3/2026.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA56413827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:16
Código de Controle do Documento: c0904a03-139c-4e26-8916-eef13e9fc71f

É como voto.
Documento eletrônico VDA56413827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/05/2026 15:11:16
Código de Controle do Documento: c0904a03-139c-4e26-8916-eef13e9fc71f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.101.930 / RJ
Número Registro: 2022/0098010-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50082105920204020000 5008210592020402000050134027020194025120 50134027020194025120
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C C B
ADVOGADO
: RUBENS RODRIGUES FRANCISCO - RJ189859
AGRAVADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO ESTADO DO
RJ
ADVOGADOS : SHEILA MAFRA DA SILVEIRA DUARTE - RJ184303
MARCELLE CASTRO CAZEIRA ALONSO E OUTRO(S) - RJ215303
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - EXERCÍCIO PROFISSIONAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C C B
ADVOGADO
: RUBENS RODRIGUES FRANCISCO - RJ189859
EMBARGADO : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO ESTADO DO
RJ
ADVOGADOS
: SHEILA MAFRA DA SILVEIRA DUARTE - RJ184303
Documento eletrônico VDA57078813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: 56114571-4f6c-47c9-892c-59a1a94a2c4f

MARCELLE CASTRO CAZEIRA ALONSO E OUTRO(S) - RJ215303
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: 56114571-4f6c-47c9-892c-59a1a94a2c4f